Tribunal: TJPA
Processo: 0807777-86.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807777-86.2021.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL SOUZA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0807777-86.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: RAFAEL SOUZA DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INCOMPATÍVEIS COM USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael Souza de Lima contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares sem mandado judicial foi ilegal, contaminando as provas subsequentes;
(ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para o delito de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é válida quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, não configurando nulidade quando decorrente de observação objetiva da conduta suspeita do agente, em situação de flagrante delito.

4.

Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, sobretudo quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, como auto de apreensão e laudo toxicológico.

5.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico restam demonstradas pela apreensão de 91 invólucros de cocaína (93g) e pela quantia em dinheiro encontrada, aliadas ao local da prisão ser conhecido como ponto de venda de drogas.

6.

A configuração do crime de tráfico prescinde da comprovação da venda ou mercancia, bastando a posse da substância com finalidade de distribuição ou cessão a terceiros.

7.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias do flagrante, afastam a hipótese de uso pessoal, tornando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal fundada em circunstâncias objetivas e em situação de flagrante delito é válida, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos.

3.

A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da prisão, afastam a hipótese de uso pessoal e caracterizam o crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.699.226/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; TJE/PA, Ap. Crim. nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, pub. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0807777-86.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: RAFAEL SOUZA DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAFAEL SOUZA DE LIMA
, contra sentença condenatória (ID nº 27245795), que julgou procedente a denúncia por tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na apreensão de 91 (noventa e uma) petecas de cocaína e a quantia de R$ 326,25 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) em espécie com o réu, durante abordagem policial em terreno baldio, com base em fundada suspeita de prática de crime, conforme consta do termo de apreensão (ID nº 27988496) e laudo toxicológico (ID nº 29575642). O réu foi submetido a audiência de instrução e julgamento, em que testemunhas policiais, incluindo LEONILSON MONTEIRO CORDOVIL (ID nº 133977355), prestaram depoimentos convergentes sobre a apreensão, corroborados pela materialidade probatória. A defesa, em alegações finais (ID nº 134555557), questionou a legalidade da busca pessoal e a insuficiência de provas para condenação, requerendo absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Na apelação (ID nº 27245797), a Defensoria Pública sustentou a nulidade da busca pessoal por falta de fundada suspeita (art. 244 do CPP) e a insuficiência de provas, alegando conflito entre versões policiais e a negativa do réu. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de uso.

Em contrarrazões (ID nº 27245814), o Ministério Público rebateu os argumentos, destacando a legalidade da abordagem com base em indícios de tráfico, a coerência dos depoimentos policiais e a validade do laudo toxicológico, afirmando que a quantidade de droga apreendida (93g de cocaína) é incompatível com consumo pessoal.

Nesta instância o Órgão Ministerial, rejeitou a preliminar de nulidade da busca, com base no entendimento do STJ sobre a idoneidade dos depoimentos policiais (RT 771/566). No mérito, sustentou que a condenação é fundamentada em provas materiais e testemunhais convergentes, comprovando a autoria e materialidade do crime de tráfico, e rejeitou a desclassificação para uso, por falta de elementos que indiquem finalidade não comercial.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram o Recorrente agachado em um terreno baldio, e, ao se aproximarem do mesmo visualizaram que o mesmo estava conferindo dinheiro bem como entre suas pernas havia uma porção de material, razão pela qual o mesmo foi abordado.

Após revista pessoal foram encontrados na posse do Recorrente 91 (noventa e um) invólucros de cocaína armazenadas em dois sacos plásticos transparente além da quantia de R$ 326,25 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 27245575 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 27245695 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Leonilson Monteiro Cordovil, Fagner dos Santos Pereira e João Cleber da Luz Vidal que participaram da prisão em flagrante do Recorrente, os quais ratificaram os fatos relatados na peça inicial, estes afirmaram que, durante ronda, visualizaram o Apelante em atitude suspeita (agachado em um terreno baldio) e que ao se aproximarem este estava contando uma quantia em dinheiro bem como entre suas pernas havia uma quantidade de drogas.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido na Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ARMA. BUSCA PESSOAL. VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "[N]o que concerne às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024).

2. No caso em tela, a denúncia narra que "policiais militares, quando estavam em patrulhamento, avistaram um indivíduo de bicicleta, que, ao perceber a presença da viatura, dispensou algo no chão. Desta feita, foi realizada a abordagem, oportunidade em que lograram encontrar, em busca pessoal, a arma de fogo municiada em sua cintura. Demais disso, ao averiguarem o que tinha sido dispensado, os policiais constataram que se tratava de um carregador extra também municiado", circunstâncias que sugerem ter sido legal a busca realizada, sendo necessário extenso revolvimento fático-probatório para se concluir em sentido contrário ao das instâncias ordinárias, procedimento vedado na via eleita.

3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com base em elementos concretos, isto é, atividade policial, em patrulhamento de rotina, que considera suspeita a atitude do acusado que andava de bicicleta e dispensa algo ao avistar a guarnição policial, despertando a atenção dos policiais e autorizando a abordagem e a revista pessoal, vindo eles a confirmarem a suspeita com a localização de uma pistola, marca Taurus, calibre 7,65mm em seu poder. Logo, presente a fundada suspeita, o acórdão recorrido não merece reforma, pois está a prova obtida pelos policiais em conformidade com os artigos 157, caput, 240, § 2º, e 244, todos do Código de Processo Penal".

4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(AgRg no AREsp n. 2.699.226/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Cumpre salientar ainda, que o Apelante negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória no Apelante, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico
inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram o Recorrente agachado em um terreno baldio, e, ao se aproximarem do mesmo visualizaram que o mesmo estava conferindo dinheiro bem como entre suas pernas havia uma porção de material, razão pela qual o mesmo foi abordado.

Após revista pessoal foram encontrados na posse do Recorrente 91 (noventa e um) invólucros de cocaína armazenadas em dois sacos plásticos transparente além da quantia de R$ 326,25 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 27245575 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 27245695 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
os policiais militares que participaram do momento da abordagem e prisão do Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que esta trazia consigo os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 27245575 p. 15)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com o Recorrente, observa-se a natureza da substância ilícita que possui alto poder nocivo, que conforme Auto de Apresentação e Apreensão eram na quantidade de 91 (noventa e um) invólucros, além do local da prisão ser conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025